Tribunal: TJPA
Processo: 0006763-39.2017.8.14.0007
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0006763-39.2017.8.14.0007
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BAIÃO

SENTENCIADO: PREFEITO MUNICIPAL DE BAIÃO, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAIÃO, ELNA MARIA BORGES NOGUEIRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BAIAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. COBRANÇA DE PARCELAS PRETÉRITAS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF. PRECEDENTES. REEXAME CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I
-A questão em análise reside em verificar se, com base na Lei Municipal nº 1.178/93 e nº 1.331/01, a impetrante possui Direito à progressão funcional.

II.

Depreende-se que o direito referente à progressão funcional incide no período em que a impetrante entrou em exercício como servidora efetiva, isto é, em março de 1994, consoante Decreto nº 099/94, de 30 de março de 1994, até julho de 2005, quando a Lei Municipal nº 1.375/2005 revogou as Leis Municipais nº 1.178/93, nº 1.184/94 e 1.331/01 e retirou da ordem jurídica a previsão do acréscimo de 5% (cinco por cento) no salário do servidor público municipal a cada elevação no interstício de 03 (três) anos.

III.

Verifica-se que até a entrada em vigor da Lei nº 1.375/2005 a impetrante contava com 11 (onze) anos de serviço público efetivo no Município de Baião, ou seja, já tinha alcançado no mínimo 03 interstícios de 03 (três) anos, o que resta caracterizado o recebimento de e 15% (quinze por cento) de adicional de progressão funcional.

IV-
No que se refere ao pedido de pagamento de diferença salarial recebida a menor, deve ser aplicado ao caso o prazo prescricional quinquenal disposto no Decreto nº 20.910/32, ou seja, a partir de 2017, ao passo que os valores requeridos anteriormente ao quinquênio foram atingidos pela prescrição.

V.

Quanto ao pleito de ressarcimento de valores retroativos pelo autor, destaco que o entendimento do STF, através das Súmulas 269 e 271, é sobre a impossibilidade de utilizar o mandado de segurança como substituto de ação de cobrança.

VI-
Com relação ao pedido de desvio de função,

comungo com o juiz
a quo
de ausência de prova pré-constituída sobre o direito alegado, visto que a impetrante se limitou a informar que estaria exercendo atividade incompatível com o cargo para o qual prestou concurso público, sem, no entanto, trazer qualquer prova que comprove suas alegações.

VI.

Em sede de reexame necessário, mantenho a sentença em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer Reexame Necessário e manter a sentença em todos os seus termos.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/PA, que nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ELNA MARIA BORGES NOGUEIRA,
concedeu a segurança pleiteada.

Historiando os fatos, narra a impetrante que é servidora efetiva do Município de Baião, aprovada no concurso público, edital nº 001, de 26 de novembro de 1993, para o cargo de Técnica em contabilidade – Grupo de Nível Médio, Subgrupo I – NM – Ref 1 e nomeada pelo Decreto nº 099/1994, lotada na SEFAZ – Secretaria de Fazenda localizada na sede da Prefeitura Municipal de Baião.

Argui que a Lei Municipal nº 1.178/93, que dispõe sobre o Plano de Carreiras, Cargos e Salários do Município de Baião garante a progressão funcional por antiguidade pela elevação automática à referência superior a cada interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício de cargo efetivo.

Afirma que a Lei Municipal nº 1.331/01 alterou a Lei nº 1.178/93, no que tange à progressão funcional por antiguidade, passando a ser de 03 (três) anos o interstício de exercício de cargo efetivo para elevação automática, mantendo a inclusão de 5% (cinco por cento) no salário a cada elevação.

Alega, ainda, ter sofrido desvio de função, visto que as atividades desenvolvidas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Levindo Rocha não condizem com as atribuições de seu cargo.

Desse modo, impetrou o remédio constitucional para que fosse reconhecido seu direito a progressão funcional, bem como o recebimento da diferença salarial que foi recebida a menor desde que a Lei Municipal nº 1.178/93 foi publicada.

Ademais, pleiteou, também, o reconhecimento do desvio de função e a recondução ao seu cargo de origem.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de (id n° 1858953), que concedeu parcialmente a segurança nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto, e com base, inclusive, no artigo 487, inciso I do CPC, art. 1º do Decreto nº 20.910/32, bem como na legislação Municipal aplicável ao caso concreto, conforme explanado acima, extingo este processo com resolução de mérito, CONCEDENDO PARCIALMENTE a segurança requerida pela impetrante, determinando que o Município de Baião e a Secretaria Municipal de Administração, através de seus representantes, ora impetrados, enquadrem a autora no quadro de progressão funcional referente ao seu cargo, de acordo com o tempo de serviço que possui no seu cargo efetivo, com a conseguinte regularização salarial e implementação do percentual de 15% (quinze por cento) referente ao período compreendido entre março/1994 a julho/2005, conforme Lei Municipal nº 1.178/93, alterada pela Lei nº 1.331/01, a contar da data do ajuizamento da ação (24.10.2017), considerando o teor da Súmula 269, do STF, que informa não ser o mandado de segurança substitutivo da ação de cobrança, ou seja, não se presta aos fins de ação de cobrança, de forma que a concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período anterior à impetração. (MS 27565 Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgamento em 18.10.2011, DJe de 22.11.2011).

Eventuais valores retroativos deverão ser cobrados, caso queira o impetrante, através de ação de cobrança, conforme o teor da súmula acima referida.

Considerando que, de acordo com os contracheques juntados pelo impetrante, entre o período de novembro/2013 até o ajuizamento da ação (24/10/2017), este chegou a receber o adicional pleiteado, estes valores deverão ser glosados, ou seja, descontados, por ocasião da liquidação do valor retroativo devido, caso o impetrante ingresse com a ação e cobrança, conforme o caso.

Indefiro a segurança no que diz respeito ao pedido de recondução da impetrante para o seu cargo de origem, conforme fundamentação acima.

Sem honorários de advogado, consoante determina a súmula 512, do STF, a súmula 105, do STJ, e o artigo 25, da lei 12.016/2009.

Sem custas, em face do benefício da justiça gratuita que defiro à parte impetrante nesta ocasião.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, conforme o previsto no artigo 14, § 1º, da lei 12.016/09, devendo o feito ser remetido ao Egrégio TJE/PA, após o decurso do prazo de recurso voluntário (...)”.

Às fls. (id. 1858954) a impetrante interpôs Embargos de Declaração, aduzindo a ocorrência de erro material na sentença, pleiteando a adequação do percentual de 20% (vinte por cento) para efeito de progressão funcional, em razão de ter trabalhado em cargo efetivo até a revogação das Leis Municipais nº 1.178/93 e nº 1.331/01. Ademais, alegou omissão do julgado quanto ao pedido de incorporação de função gratificada.

De acordo com certidão de fls. (id. 1858956), o embargado não apresentou contrarrazões.

Às fls. (id. 185957), o juízo
a quo
não acolheu os embargos, nos seguintes termos:

“(...)
A embargante alega que houve equívoco material na sentença atacada, afirmando que deveria ter- sido concedida a ela a implementação do percentual de 20% (vinte por cento) referente ao adicional de progressão por tempo de serviço, e não o percentual de 15%, conforme dado em sentença.

Na verdade, a sentença considerou, para efeito de concessão parcial do pedido da autora, a Lei n° 1.331/2001 (que alterou a Lei n° 1.178/93), a qual previa o interstício de 03 (três) anos para progressão funcional e consequente acréscimo de 5% (cinco por cento) ao salário a cada período citado. Sendo assim, tendo a embargante iniciado seu vínculo funcional efetivo com a administração municipal em março/1994, e tendo a referida lei sido revogada em julho/2005, somando 11 anos sob a égide da citada legislação, determinei o pagamento do percentual de 15%, referente a 3 interstícios.

Tal entendimento está expressado na folha 4 da sentença, onde demonstrei que a legislação aplicável seria a Lei n° 1.331/2001, que alterou a Lei n° 1.178/93. Portanto, não vejo a existência de erro material, já que foi demonstrada o motivo do deferimento do percentual de 15%.

Portanto, recebo os embargos, mas não os acolho.

As partes não interpuseram recurso, conforme certificado no id n° 1858959.

Remetidos os autos ao Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela confirmação da sentença em todos os seus termos (id n° 1936312).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário.

A questão em análise reside em verificar se
a impetrante possui ou não o direito à progressão funcional pleiteada na presente ação.

Analisando os autos, verifica-se que a impetrante foi nomeada, em 30 de março de 1994, para exercer o cargo de Técnico em Contabilidade (id. 1858946), quando estava em vigor a Lei Municipal nº 1.178/93, que determinava:

“Art. 9º - A carreira é a linha de acesso do servidor da categoria funcional a que pertence para a categoria funcional mais elevada, respeitando-se o tempo de serviço.

Art. 10 – O desenvolvimento na carreira dar-se-á por Progressão e Ascensão Funcional.

(...)

Art. 12 – A progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício do Município Baião.

Parágrafo único – O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de 02 (dois) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

Art. 13 – A progressão Funcional por merecimento far-se-á pela elevação à referência imediatamente superior, mediante avaliação de desempenho a cada interstício de 03 (três) anos, contado o primeiro a partir da vigência desta lei.

(...)

Art. 20 – A cada categoria funcional corresponderá à uma escala progressiva de vencimentos composta de 18 (dezoito) referencias, de 02 (dois) anos o intervalo entre um e outro, atribuído a cada nível o valor equivalente a 5% (cinco por cento), calculado sobre o valor do nível anterior, resultante da prorrogação funcional que se verifica no mesmo cargo.”

No entanto, a Lei Municipal nº 1.331/2001, alterou a Lei nº 1.178/93, no que tange a progressão funcional, determinando que:

“Artigo 12. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática e referência imediatamente superior a cada interstício de 03 anos.

§ único. O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de 03 anos será computado para a primeira progressão funcional que ocorrer depois do enquadramento.

(...)

Art. 20 – A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos composta de 15 (quinze) referências, sendo de 3 (três) anos o intervalo entre um e outro, atribuído a cada nível o valor equivalente a 5% (cinco por cento), calculados sobre o valor do nível anterior, resultante da progressão funcional que se verifica no mesmo cargo.”

Em seguida, a Lei Municipal nº 1.375/2005, que instituiu o Plano de Carreira e Remuneração do Município de Baião, revogou expressamente as Leis Municipais nº 1.178/93 e nº 1.331/2001, retirando a elevação em 5% (cinco por cento) da remuneração do servidor a cada 03 (três) anos de labor, pois, sobre o desenvolvimento na carreira, a nova lei assim determina:

“Art. 9º. O desenvolvimento do servidor, dentro da carreira a que pertence, dar-se-á através de:

I – Promoção Funcional Horizontal:

a) Por merecimento;

II – Promoção Funcional Vertical.

Art. 10. A promoção funcional por merecimento, far-se-á obedecida a requisitos e vantagens regulamentados por Decreto Executivo, objetivando a avaliação comprobatória de desempenho, currículo e pesquisa a cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo, observando-se:

I. Desempenho excelente em avaliação de desempenho;

II. Estar na referência salarial por um período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses;

III. Não ter sofrido punição disciplinar no período;

IV. Estar em efetivo exercício das funções do cargo;

V. Durante o período de aquisição ter registrado, no máximo até 18 (dezoito) faltas sem justificativa.

§1º A promoção funcional horizontal por merecimento será realizada por Comissão constituída por membros do Conselho Municipal de Política de Administração de Pessoal, previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

§2º A promoção funcional horizontal por merecimento não poderá ser concedida ao servidor que não houver cumprido todo o período correspondente ao interstício, no efetivo exercício das funções de seu cargo efetivo.

Art. 11. A promoção funcional vertical se fará mediante aprovação em concurso público para outro cargo previsto no presente Plano.”

Depreende-se do exposto que,
o direito referente à progressão funcional incide no período em que a impetrante entrou em exercício como servidora efetiva, isto é, em março de 1994, consoante Decreto nº 099/94, de 30 de março de 1994, até julho de 2005, quando a Lei Municipal nº 1.375/2005 revogou as Leis Municipais nº 1.178/93, nº 1.184/94 e 1.331/01 e retirou da ordem jurídica a previsão do acréscimo de 5% (cinco por cento) no salário do servidor público municipal a cada elevação no interstício de 03 (três) anos.

Assim, verifica-se que até a entrada em vigor da Lei nº 1.375/2005 a impetrante contava com 11 (onze) anos de serviço público efetivo no Município de Baião, ou seja, já tinha alcançado no mínimo 03 interstícios de 03 (três) anos, o que resta caracterizado o recebimento de e 15% (quinze por cento) de adicional de progressão funcional.

No que se refere ao pedido de pagamento de diferença salarial recebida a menor, deve ser aplicado ao caso o prazo prescricional quinquenal disposto no Decreto nº 20.910/32, ou seja, a partir de 2017, ao passo que os valores requeridos anteriormente ao quinquênio foram atingidos pela prescrição.

Ademais,
quanto ao pleito de ressarcimento de valores retroativos pela impetrante, destaco que o entendimento do STF, através das Súmulas 269 e 271, é sobre a impossibilidade de utilizar o mandado de segurança como substituto de ação de cobrança:

Súmula 269 - O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271 - Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Sobre a matéria, a 1ª Turma deste Egrégio Tribunal de Justiça converge no mesmo entendimento sumulado pelo STF, veja-se:

REEXME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE MOLÉSTIA DE NATUREZA GRAVE (CARDIOPATIA GRAVE). INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS CONTADOS A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA EMENTA CONSTITUCIONAL Nº 70/2012. RESSARCIMENTO DE VALORES PRETÉRITOS AO PERIODO MENCIONADO DECORRENTE DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. DESCABIMENTO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, PARCIAL MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave na dicção do artigo 40, §, I, 1º, da CR/88 c/c artigo 1º, da Lei nº 10.884/04 após o advento da Emenda Constitucional nº 41/03, correspondia a média aritmética de 80% (oitenta por cento) das maiores contribuições do servidor público ao sistema previdenciário. 2. Com a superveniência da Emenda Constitucional nº 70/2012, introduziu-se o artigo 6º-A na Emenda Constitucional nº 41/03, passando-se a estabelecer que os servidores aposentados em razão de moléstia de natureza grave e que ingressaram no serviço público até a data de sua promulgação possuem direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo, garantindo-se, assim, a integralidade do benefício previdenciário. 3. In casu, o recorrido, ingressante no serviço público em 01/07/1987, foi aposentado em razão de moléstia de natureza grave (cardiopatia grave) em 28/10/2010, fazendo jus à percepção integral de seus proventos na inatividade, haja vista se enquadrar nos requisitos previstos pela da EC nº 70/12. 4. Os efeitos financeiros da nova metodologia de cálculo de benefício, todavia, por expressa previsão do artigo 2º, da EC nº 70/12, deve ocorrer a partir da data da alteração constitucional, ou seja, a contar de 30/03/2012. 5.
A pretensão de ressarcimento de valores percebidos indevidamente pelo apelado em período pretérito a alteração constitucional, ocorrida em 29/03/2012, haja vista que houve concessão de medida liminar determinando que a apelante procedesse o pagamento da integralidade do benefício em favor daquele a partir de março 2011 não se sustenta, pois, como sabido, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, devendo a autarquia previdenciária, caso entenda, se valer das vias ordinárias para a finalidade perseguida.
6. Apelo conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença parcialmente modificada. À unanimidade. (2018.02925797-04, 193.630, Rel.
ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado em 2018-07-09, Publicado em 2018-07-23).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. SÚMULAS 20 E 21 DO STF. NULIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO. COBRANÇA DE PARCELAS PRETÉRITAS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF. PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I ? O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento de que o servidor só poderá ser exonerado mediante a instauração do processo administrativo, com a garantia da ampla defesa, mesmo que o servidor ainda não tenha alcançado a estabilidade. Súmulas nº 20 e 21 do STF. II ? As impetrantes foram exoneradas sem que lhes fosse propiciada a defesa via prévio procedimento administrativo. O colendo Supremo Tribunal Federal assentou jurisprudência no sentido de que a exoneração de servidor público deve ser precedida do regular processo administrativo, para que sejam asseguradas as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, independentemente da situação
funcional
se configurar inconstitucional ou decorrer de manifesta ilegalidade, restando, portanto, correta a decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau no que se refere a tornar nulo o ato de exoneração das impetrantes. III ?
O mandado de segurança não se presta aos fins de ação de cobrança, de forma que a concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período anterior à impetração. Súmulas nº 269 e 271 do STF. IV
? Em sede de Reexame Necessário, sentença parcialmente reformada para excluir da decisão a condenação de pagamento dos vencimentos referentes ao período em que as impetrantes permaneceram afastadas, mantendo-se os demais termos. V. Decisão unânime. (2018.01958146-38, 189.942, Rel.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
, Órgão Julgador
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado em 2018-05-14, Publicado em 2018-05-16).

Com relação a alegação de desvio de função, a impetrante alega que as atividades desenvolvidas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Levindo Rocha não condizem com as atribuições de seu cargo, motivo pelo qual postulou a recondução para seu cargo de origem.

Analisando os autos, comungo com o juiz
a quo
de ausência de prova pré-constituída sobre o direito alegado, visto que a impetrante se limitou a informar que estaria exercendo atividade incompatível com o cargo para o qual prestou concurso público, sem, no entanto, trazer qualquer prova que comprove suas alegações.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

Outrossim, a
violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental,
exigindo-se, portanto, o preenchimento no momento da impetração de todos os requisitos para o reconhecimento
e
exercício do
direito
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em sede de reexame necessário, mantenho a sentença em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/10/2020